Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-05.2017.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Recurso Inominado: 0001312-05.2017.8.11.0011
Origem: 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D`OESTE/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
Recorrido: ALESSANDRA MARA DO PRADO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO DE 09 (NOVE) MESES. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO RECEBIDO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES, NO MOMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A VERBA FORA PAGA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida ALESSANDRA MARA DO PRADO pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 30/03/2016 e 20/12/2016, bem como a devolução de valores descontados indevidamente de suas verbas rescisórias, por ocasião da rescisão do contrato trabalhista.
3. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.
4. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 09 (nove) meses, mais precisamente entre os dias 30/03/2016 e 20/12/2016.
5. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.
6. No caso concreto, a contratação ocorrera para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, inclusive com autorização legislativa local, consoante Lei Municipal 1.358/2016, não havendo se falar em nulidade do contrato temporário.
7. Com efeito, a Recorrida desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).
8. Por outro lado, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu o direito da Recorrida à devolução da quantia descontada de suas verbas trabalhistas, por ocasião da rescisão do contrato temporário.
9. Com efeito, a Recorrida, durante todo o desaguar da relação trabalhista, recebeu, de boa-fé, o adicional insalubridade, não se apresentado justo e razoável que, findado contrato de trabalho, o ente público faça a retenção de parte das verbas rescisórias sob o argumento de que o benefício fora pago indevidamente.
10. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que os valores recebidos em decorrência de interpretação equivocada ou má aplicação da lei não podem ser estornados. Essa orientação, com efeito, é aplicável à hipótese dos autos, já que a percepção errônea dos valores pela Recorrida decorreu única e exclusivamente da má interpretação/aplicação da Lei pelo ente municipal.
11 Não há qualquer evidências de má-fé por parte da Recorrida, não podendo, então, a má aplicação da lei pela Administração significar, automaticamente, a necessidade de restituição de valores alimentares que foram recebidos de boa-fé.
12. Aliás, o Colendo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n.° 594.296/MG, decidiu que "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO". No caso, a despeito dos efeitos concretos do ato administrativo - pagamento dos valores - o ente municipal apenas informou a Recorrida da necessidade de ressarcimento ao erário, sem, contudo, instaurar o competente procedimento administrativo.
13. Assim, correta a sentença que condenou o ente público à restituição dos valores referentes ao adicional insalubridade, indevidamente descontados, eis que recebidos de boa-fé pela Recorrida.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001312-05.2017.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARA DO PRADO - CPF: 892.695.601-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021